Tribunal: TJBA
Processo: 0536337-25.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536337-25.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE DOS REIS LUZ e outros (20)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NORMA IMPERATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, à luz dos Temas 984 do STF e 02 e 09 do TJBA, manteve a sentença de improcedência do pedido de revisão de soldos com base na Lei nº 10.558/2007.
O agravante alegou omissão quanto à ausência de majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC, embora preenchidos os requisitos legais para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios quando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, no julgamento de recurso interposto pela parte vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A majoração da verba honorária em sede recursal é obrigatória quando preenchidos os requisitos cumulativos: (i) decisão publicada após a vigência do CPC/2015; (ii) recurso desprovido; e (iii) existência de condenação em honorários desde a origem.
6. A sentença fixou honorários por equidade, em R$ 2.000,00, em razão do valor irrisório da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.
7. Reconhecido o trabalho adicional realizado em grau recursal e presente condenação anterior, impõe-se a majoração, sendo o valor fixado em R$ 3.000,00, dentro dos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando presentes os requisitos legais do art. 85, § 11, do CPC. 2. O valor fixado deve observar os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; art. 98, § 3º; art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021.

AGRAVO INTERNO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º 0536337-25.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Ba, interposto por
ESTADO DA BAHIA
contra
JORGE DOS REIS LUZ e outros (20)
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA